Tribunal: TJES
Processo: 5004171-08.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004171-08.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ GUSTAVO MOREIRA FALCAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de nulidades. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo a prisão sido convertida em preventiva em audiência de custódia. A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, ilicitude do ingresso domiciliar baseado em denúncia anônima, nulidade das provas obtidas, apreensão irregular de aparelho celular, fragilidade probatória quanto à traficância e pleiteia a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial, motivado por denúncia anônima, configura ilegalidade; (iii) saber se há nulidade das provas decorrentes da diligência policial e da suposta apreensão irregular de aparelho celular; (iv) saber se o conjunto probatório é suficiente para indicar a prática de tráfico de drogas; e (v) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, notadamente a apreensão de substância entorpecente e valores em dinheiro, não se caracterizando decisão genérica.

4. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é admitido em hipóteses de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões, sendo legítima a atuação policial quando a denúncia anônima é corroborada por diligências prévias que confirmam a suspeita.

5. Alegações relativas à ilicitude das provas, à dinâmica dos fatos, à titularidade do imóvel e à destinação da substância apreendida demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. Não demonstrada, de plano, a alegada irregularidade na apreensão de aparelho celular, inexistindo prova pré-constituída apta a ensejar o reconhecimento de nulidade.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada. Tese: a prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos do caso, sendo inadmissível o reconhecimento de nulidades ou reavaliação aprofundada de provas na via do habeas corpus, especialmente quando ausente prova pré-constituída de ilegalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004171-08.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ GUSTAVO MOREIRA FALCAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL JACOBSEN BARBOSA - ES32649

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ GUSTAVO MOREIRA FALCÃO
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 5008947-43.2026.8.08.0035, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão da imputação do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente da ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a custódia cautelar, da alegada ilicitude do ingresso policial no domicílio em razão de denúncia anônima desacompanhada de fundadas razões, da consequente nulidade das provas obtidas na diligência, da suposta apreensão irregular de aparelho celular pertencente ao paciente, bem como da fragilidade do conjunto fático-probatório indicativo de traficância.

Invoca, ainda, condições pessoais favoráveis do paciente e pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, somente pode ser decretada quando presentes, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e demonstração da necessidade da medida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, o art. 315 do Código de Processo Penal estabelece que toda decisão que decreta prisão preventiva deve ser devidamente fundamentada, com indicação concreta dos elementos que justifiquem a medida.

Todavia, a análise das peças que instruem o presente writ revela que a decisão proferida na audiência de custódia se apoiou na natureza do delito imputado e nas circunstâncias da prisão, com referência à apreensão de substância entorpecente e de valores em dinheiro durante a diligência policial.

Ainda que a defesa sustente a existência de fundamentação genérica, verifica-se que o decreto prisional encontra suporte em elementos fáticos derivados do próprio auto de prisão em flagrante, documento que registra as circunstâncias da abordagem policial.

Consta do procedimento policial que a diligência teve início após o recebimento de informação indicando a prática de tráfico de drogas em determinado imóvel, circunstância que motivou o deslocamento da equipe policial ao local.

Segundo narrado pelos agentes responsáveis pela diligência, ao chegarem ao endereço indicado foram realizadas averiguações que culminaram na localização de substância entorpecente.

Os policiais relataram, em essência, que durante a atuação investigativa foi possível localizar entorpecentes no interior do imóvel, circunstância que motivou a prisão em flagrante do paciente.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite que os depoimentos de agentes policiais possuem valor probatório, especialmente quando prestados no exercício da função pública e em consonância com outros elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o testemunho policial constitui meio de prova idôneo, desde que submetido ao contraditório e não infirmado por outros elementos de prova.

No que concerne à alegação de ilicitude do ingresso domiciliar, cumpre destacar que a Constituição Federal estabelece, no art. 5º, XI, a inviolabilidade do domicílio, admitindo exceção, entre outras hipóteses, nos casos de flagrante delito.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616), fixou entendimento no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente se mostra legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

No caso em exame, a defesa sustenta que a diligência policial teria sido realizada com base exclusivamente em denúncia anônima.

Contudo, a simples origem anônima da informação não constitui, por si só, fator capaz de invalidar a atuação policial, desde que existam elementos subsequentes capazes de conferir plausibilidade à suspeita inicial.

A análise do contexto descrito no auto de prisão em flagrante indica que a atuação policial não se limitou à recepção passiva da denúncia, tendo sido realizadas diligências prévias que culminaram na localização do entorpecente.

A jurisprudência dos tribunais superiores têm reconhecido que, uma vez confirmada a situação de flagrante delito, a entrada em domicílio sem mandado judicial mostra-se juridicamente admissível.

De outro lado, a alegação defensiva de que a substância entorpecente teria sido localizada em unidade residencial pertencente à avó do paciente e de que o dinheiro teria sido encontrado em outro imóvel compartilhado por familiares constitui matéria que demanda aprofundada análise probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

O mesmo raciocínio se aplica à alegação de que o paciente não portava droga ou dinheiro no momento da abordagem.

Tais circunstâncias dizem respeito à própria dinâmica fática do evento criminoso, matéria que deve ser examinada de forma mais ampla no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à alegação de apreensão irregular de aparelho celular e eventual acesso indevido a dados armazenados no dispositivo, observa-se que não há, neste momento processual, elementos concretos capazes de demonstrar a efetiva ocorrência da irregularidade apontada pela defesa.

A mera afirmação de que o aparelho teria sido levado pelos agentes policiais, desacompanhada de comprovação mínima, não se mostra suficiente para ensejar, desde logo, o reconhecimento de nulidade.

Cumpre lembrar que o habeas corpus não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída da ilegalidade alegada.

No tocante à alegação de fragilidade do conjunto probatório indicativo de traficância, verifica-se que o auto de prisão em flagrante registra a apreensão de substância entorpecente durante a diligência policial, elemento que, em tese, demonstra a materialidade do delito.

A definição quanto à eventual caracterização da conduta como tráfico ou posse para consumo pessoal depende da análise conjunta de diversos fatores, tais como quantidade da droga, circunstâncias da apreensão e demais elementos colhidos durante a investigação, o que igualmente demanda instrução probatória.

Por fim, embora as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, constituam circunstâncias relevantes, a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores firmou entendimento no sentido de que tais fatores, isoladamente considerados, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

Diante desse contexto, não se vislumbra, neste momento processual, constrangimento ilegal manifesto capaz de justificar a concessão da ordem em sede liminar.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.